Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017746-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA - CPF: 703.546.341-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA - CPF: 703.546.341-00 (PACIENTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ADRIANO LUIZ MARQUES PEREIRA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, DENTRE ELAS:A) COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A QUE FOR CHAMADO, BEM COMO, COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAR SUAS ATIVIDADES E LOCAL DE RESIDÊNCIA(INCISO I, ART. 319, CPP); B) MANTER-SE AFASTADO DAS VÍTIMAS, NÃO PODENDO MANTER CONTATO PESSOAL OU POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO(INCISO III, ART. 319, CPP); C) NÃO SE AUSENTAR EM HIPÓTESE ALGUMA DA COMARCA, SALVO MEDIANTE PRÉVIO COMUNICADO E AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO(INCISO IV, ART. 319, CPP).OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, CLAUSULADO,'' SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO ", FAZENDO-SE CONSIGNAR A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR AS MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO
DECISUM
INVECTIVADO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEVADO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Embora a prisão preventiva tenha sido decretada para garantir a ordem pública, ante a constatação de que o indivíduo possui ação criminal em andamento em seu desfavor, não se justifica, contudo, a manutenção da medida extrema, primeiro porque a ele é imputada a prática dos ilícitos de ameaça e embriaguez ao volante, cujos aspectos fáticos e circunstanciais não demonstram nenhum dado de extravagância ou extrema lesividade da conduta supostamente praticada

Não se pode desconsiderar que
ambos os delitos são apenados com detenção, e que as reprimendas máximas cominadas, ainda que cumuladas, não ultrapassam 4 anos, de sorte que, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir pena em regime fechado, além de existir a possibilidade de que a reprimenda corpórea seja substituída por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Franklin Will Albuquerque Silva, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Adriano Luiz Marques Pereira
,
pelo magistrado da
2a Vara Criminal da Comarca da Capital
, na época plantonista.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.8.2020, pela suposta prática dos ilícitos de ameaça e por estar dirigindo sob influência de bebida alcoólica.

O impetrante aduz que, na lavratura da prisão em flagrante, a autoridade policial estipulou fiança, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como condição à soltura do paciente, e, como ele não depositou a quantia fixada, os autos foram encaminhados a autoridade judiciária, na época plantonista, que, por sua vez, durante a audiência de custódia, após manifestação das partes, converteu a prisão em flagrante para a preventiva, com o intuito de garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não possui condições de arcar com o pagamento da fiança, além do que não ficou demonstrado concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a manutenção da medida extrema seria desnecessária haja vista que ele é primário, sem antecedentes criminais, e possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, almeja o deferimento liminar da presente ação constitucional, a fim de restituir o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas (319, CPP), ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os motivos elencados no
decisum
visto às pp. 104-105 (Id 55909966) e as informações judiciais encontram-se encartadas às pp. 110-113 (Id 56267486), oportunidade em que a magistrada singular ressalta os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e que ainda aguarda a conclusão do inquérito policial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo (Id 58266993), manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, Crime de Trânsito [art. 306 do CTB e art.147 do CP] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM e INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – fundamentação idônea - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - INADEQUAÇÃO EXPRESSA NO ART. 282, I, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, almeja-se no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Adriano Luiz Marques Pereira
,
a restituição de sua liberdade, sob a alegação de que a medida extrema não se amolda a nenhum dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como é medida desnecessária ao caso em comento.

Prefacialmente, observa-se do caderno investigativo (Id 55037493) que, em tese, uma guarnição da polícia militar realizava ponto base na guarita da praça das Bandeiras, em Cuiabá, momento em que visualizou um veículo Montana, cor prata, realizando uma arrancada brusca e “fechando” outro veículo (Ford Fiesta).

Diante da situação, os policiais se deslocaram até o local em que estavam os veículos, e presenciaram o suspeito ofendendo as vítimas que estavam no veículo Ford Festa, ocasião em que realizaram a abordagem de
Adriano Luiz
, ora paciente, que estava bastante exaltado e com sinais de embriaguez, o qual se negou a realizar o teste de “bafômetro”. Consta ainda que as vítimas relataram que o paciente, além dos xingamentos, disse que iria matá-las.

Diante de tais fatos, os policiais realizaram a detenção de Adriano, fizeram buscas no interior do veículo e encontraram duas garrafas de “velho barreiro”, e, consequentemente, o encaminharam à autoridade policial para as providências necessárias.

Como já dito na ocasião em que indeferi a liminar, é importante esclarecer que o paciente não se encontra preso por força do não pagamento da fiança.

De fato, num primeiro momento, a autoridade policial arbitrou fiança como condição à soltura do paciente, a qual não foi paga, e, consequentemente,
Adriano Luiz
foi conduzido à audiência de custódia.

Em prossecução, após ouvida a defesa e o Ministério Público, o magistrado plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

(...)

No caso dos autos, há elementos suficientes para decretar a prisão preventiva do custodiado, pois, conforme narrado nos autos, o custodiado em elevado estado de embriaguez, colocou em perigo a vida de motoristas e pedestres que trafegavam na via. Além disso, ameaçou de morte a vítima Olivia Silbene Rodrigues e só não deu continuidade ao seu intento criminoso, pois rapidamente a Polícia Militar chegou ao local dos fatos e efetuou sua prisão em flagrante delito.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime aparentemente cometido pelo custodiado.

(...)

Sobre esse prisma, Julio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantir da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Senão bastasse, não obstante a natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou -se que o custodiado responde a ação penal no 574372, em trâmite perante a 3a vara criminal de Cuiabá, por meio da qual se apura a prática de crime de roubo, demonstrando possuir inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

(...)

Portanto, presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, resta inviabilizada a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do § 6o do art. 282 do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de ADRIANO LUIS MARQUES PEREIRA em prisão preventiva. (...).”
(Id 55037492).

Apesar de levado em consideração, na decisão hostilizada, que este não seria um fato isolado na vida do paciente, porquanto ele já responde pela prática de crime de roubo anterior, o que, num primeiro momento até justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não vejo, contudo, que a manutenção desta medida extrema seja necessária.

Ao menos por ora, conquanto o paciente possua ação criminal em andamento em seu desfavor, não se pode desprezar que é tecnicamente primário, e, pela narrativa fática descrita não vejo indene de dúvidas que a conduta, em tese, perpetrada, revista-se de extrema gravidade.

Com efeito, a não ser no aspecto puramente genérico das imputações que lhe foram atribuídas – ameaça e embriaguez ao volante –, não ficou comprovada nenhuma exacerbação na suposta conduta delitiva.

Além destes argumentos, entendo que não se justifica a manutenção da medida extrema, sobretudo, pelo prisma da proporcionalidade.

I
mportante frisar que ambos os delitos são apenados com detenção, e as reprimendas máximas cominadas a ambos os ilícitos, ainda que cumuladas, não ultrapassam 4 anos.

Nessa conjectura, ainda que o paciente venha a ser eventualmente condenado, não deverá cumprir pena em regime fechado, e, muito possivelmente, por ser tecnicamente primário, existe inclusive a possibilidade que a reprimenda corpórea seja substituída por restritivas de direitos.

O princípio fundamental das medidas cautelares é o postulado da proporcionalidade, de modo que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal ou mesmo da coletividade, deve ser permeado pela presença do binômio necessidade/adequação.
A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.” (TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Giberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) “As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.” (TJMT, HC no 81271/2014).” (TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Por fim, apenas a título elucidativo, convém mencionar que, conforme consta das informações judiciais, o paciente permanece preso há cerca de trinta dias, e até o presente momento ainda não se concluiu o inquérito policial.

Não que isso configure excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Entretanto, manter o paciente preso preventivamente, por ilícitos apenados com detenção – numa situação que certamente ainda se prolongará por alguns meses, pois ainda nem existe denúncia oferecida – a meu ver, é extremamente desproporcional, ainda mais que não preenchidos nenhum dos requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Assim, a manutenção do édito constritivo cautelar, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se inadequada ao presente caso.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente
Adriano Luiz Marques Pereira
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)

Manter-se afastado das vítimas, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

c)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Oficie-se ao Juízo de origem, determinando a expedição do competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar a obrigação de cumprir as medidas cautelares estabelecidas, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020